Tribunal: TJDFT
Processo: 0711132-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AÇÃO PROPOSTA NO JUÍZO DA SEDE DOS RÉUS E DIVERSO DO CONSTANTE NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA No 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Insurge-se o autor contra a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, tendo em vista a incompetência deste Juízo para o seu processamento e julgamento, sob o fundamento de existir no contrato cláusula de eleição de foro.
2. De acordo com os artigos 63 a 65 do CPC, a cláusula de eleição de foro é uma regra de competência territorial relativa, de maneira que deve ser arguida na primeira oportunidade que a parte tem de se pronunciar no processo, sob pena de preclusão.
3. Desse modo, se a parte adversa não invocar a alegação de incompetência do juízo no momento da contestação, o foro escolhido pelo demandante, mesmo diverso do previsto na cláusula de foro, será o competente para julgar a demanda (perpetuatio jurisdiccionis).
4. Ademais, nos termos da Súmula 33 do STJ, não cabe ao magistrado alterar de ofício a competência territorial, in verbis: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
5. Isso porque, a despeito de existir autorização legal para a extinção do feito, caso seja reconhecida a incompetência territorial (art. 51, III, da Lei no 9.099/95), cuida-se de competência relativa, que deve ser arguida pelo demandado, em preliminar de contestação (o que não ocorreu, in casu). Diante desta natureza relativa, a incompetência não pode ser declarada de ofício pelo magistrado.
6. Logo, se o juízo sentenciante declinou da competência de ofício antes da concessão de prazo para a apresentação de contestação, impõe-se a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem.
7. Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL E CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA No 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. É relativa a competência definida pelo foro do domicílio das partes, e só pode ser declinada se excepcionada pela parte interessada. Aplicação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça e dos precedentes do Tribunal de Justiça[1] e das Turmas Recursais[2].
2. No caso de foro concorrente o juiz só pode reconhecer a incompetência por provocação da parte e mediante demonstração de abusividade ou de que a escolha é prejudicial ao executado, o que não restou evidenciado no caso em apreço.
3. Na hipótese dos autos o credor promoveu execução por título judicial na Circunscrição Judiciária de Samambaia, em razão de cláusula de eleição de foro, como se infere do contrato objeto do ID 3098416 - Pág. 9. E intimados os devedores para apresentarem contrarrazões recursais, estes deixaram transcorrer em branco o prazo, de modo que, de forma tácita, demonstraram não discordar da cláusula de eleição de for. Dessa forma restou firmada a competência do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia para processamento e julgamento.
4. E como a r. sentença na origem, preliminarmente, extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, antes mesmo da citação, deve a sentença ser cassada, retornando os autos ao Juízo a quo para o regular processamento do feito.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
6. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
(Acórdão 1078127, 07045345420178070009, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 7/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

8. Incabível a aplicação do Artigo 1.013, §3°, do Código de Processo Civil, à espécie, diante da ausência de citação.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o regular prosseguimento do feito.
10. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.

[1] (Acórdão n.1026070, 07052691720178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/06/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[2] (Acórdão n.889825, 20140710423038ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/08/2015, Publicado no DJE: 04/09/2015. Pág.: 278) (Acórdão n.965671, 07043519620168070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/09/2016, Publicado no DJE: 26/09/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)